Tribunal: STF
Processo: HC 263415
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1º, II, DA LEI N.º 8.137/90. ALEGADA NULIDADE. PLEITOS ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICATÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC nº 2.838.363, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.



      1. É ônus do agravante infirmar as causas específicas da decisão agravada, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ. 



    2. A decisão impugnada apontou óbices à admissibilidade do recurso especial, quais sejam, a incidência do disposto nas Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF (incompetência do juízo, desclassificação da conduta e fixação da pena-base abaixo do mínimo legal) e 83 do STJ (inépcia da denúncia). 



    3. Neste agravo regimental, a defesa, de forma genérica, apenas pleiteou a análise das questões invocadas no recurso especial, sem, no entanto, enfrentar e superar, de forma direta, objetiva e eficaz, os óbices indicados na decisão proferida pelo STJ, instância competente para a cognição final sobre a admissibilidade do REsp, em violação ao princípio da dialeticidade recursal. 



    4. Agravo regimental não conhecido."



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 2 (dois) anos de reclusão, , em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, em razão da prática do crime tipificado no art. 1º, II, da Lei n.º 8.137/90.



    Em sede recursal, o Tribunal de origem se manifestou nos termos da seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI Nº 8.137/90 - PRELIMINAR DE NULIDADE DO FEITO POR ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA - PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA REJEITADA MÉRITO ABSOLVIÇÃO - INVIABILIDADE CONFISSÃO DO RÉU - DEPOIMENTO DO AUDITOR FISCAL ALIADO À PROVA TÉCNICA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO FEITO POR ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. 1. Alega a defesa que ao interpor embargos de declaração em face da sentença condenatória, o magistrado primevo não se manifestou acerca dos pontos trazidos aos autos pelo recorrente. Contudo, inexiste nulidade a ser sanada eis que defesa se limitou a reapresentar os pontos já debatidos e minuciosamente afastados no comando decisório. 2. Preliminar rejeitada. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. 1. Da análise da denúncia, percebe-se claramente que os fatos delituosos atribuídos ao acusado foram relatados de forma objetiva, com narração de seus elementos essenciais e circunstanciais inerentes, permitindo ao mesmo o exercício pleno do direito de defesa, constitucionalmente assegurado, não havendo que se cogitar em qualquer irregularidade na exordial acusatória. Ademais, após a prolação da sentença condenatória torna-se inviável a alegação de inépcia da peça inaugural. 2. Preliminar rejeitada. MÉRITO. 1. Estando a autoria e materialidade do delito previsto no artigo 1º, inciso II, da Lei nº 8.137/90, induvidosamente comprovadas pelas precisas declarações contidas nos autos, além da prova material lastreada pelo laudo contábil, descabido o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa. 2.Recurso conhecido e improvido. “



    O acórdão foi mantido em sede de embargos de declaração. 



    Irresignada, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido na origem. O agravo em recurso especial, foi julgado nos termos da ementa supratranscrita. O recurso extraordinário interposto teve o seguimento negado com fundamento no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil.



    No presente mandamus, sustenta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na condenação do paciente, dosimetria da pena imposta. 



    Arrazoa que “a atipicidade da conduta vem demonstrada na medida em que nem existe delito. No máximo, deveria ter sido desclassificado para o art. 2º, da Lei n.º 8.137/90, pois é inequívoco que ocorreu a escrituração da nota antes da inscrição em dívida ativa, e sendo a questão estritamente pecuniária, relativa ao tributo recolhido parcialmente, não se trata de crime para que se possa continuar com a persecução penal”. Advoga que “inexistiu dolo por parte do paciente, tampouco intenção em ludibriar o fisco, inexistindo justa causa para o ajuizamento da persecução penal, pela inexistência de fato típico a ensejar o delito. Também, diante da insignificância, não se poderia ter prosseguido com a ação penal”. Pondera, ainda, que “a ausência de contumácia do contribuinte em não recolher tributo, ausência de dolo verificada pela escrituração tempestiva da única nota fiscal apontada na fiscalização, conduz ao reconhecimento da atipicidade da conduta e, por conseguinte, ao trancamento da ação penal n.º 0004912-44.2019.8.08.0012”. Pede que seja “reconhecida a nulidade absoluta da ação penal n.º 0004912-44.2019.8.08.0012, na medida em que de acordo com a SV 24, o juízo competente para ter tramitado a ação é Serra/ES, domicílio fiscal quando da constituição definitiva do débito, e não onde a ação penal foi processada e julgada que foi em Cariacica”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Isso posto, com fundamento na documentação ora acostada, e na extensa argumentação exposta acima, requer a vossa excelência que seja concedida a ordem de habeas corpus em favor do paciente rafael giovelli, de forma liminar, dispensando o pedido de informações à autoridade coatora, assim como determinando o trancamento da ação penal n.º 0004912-44.2019.8.08.0012, pelo reconhecimento da atipicidade da conduta diante da inexistência de dolo, assim como o reconhecimento da nulidade absoluta da ação penal n.º 0004912-44.2019.8.08.0012, na medida em que de acordo com a SV 24, o juízo competente para ter tramitado a ação é Serra/ES, domicílio fiscal quando da constituição definitiva do débito, e não onde a ação penal foi processada e julgada que foi em Cariacica.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa: 



    “[...] Conforme se observa, a decisão impugnada apontou óbices à admissibilidade do recurso especial, quais sejam, a incidência do disposto nas Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF (incompetência do juízo, desclassificação da conduta e fixação da pena-base abaixo do mínimo legal) e 83 do STJ (inépcia da denúncia). 



    Neste agravo regimental, a defesa, de forma genérica, apenas pleiteou a análise das questões invocadas no recurso especial, sem, no entanto, enfrentar e superar, de forma direta, objetiva e eficaz, os óbices indicados na decisão proferida pelo STJ, instância competente para a cognição final sobre a admissibilidade do REsp, em violação do princípio da dialeticidade recursal. 



    Dessa forma, incide, na espécie, a Súmula n. 182 do STJ, in verbis: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada". 



    Embora a legislação processual civil em vigor não seja a mesma que baseou a edição da Súmula n. 182 do STJ, há dispositivo semelhante no Código de Processo Civil atual (art. 1.042), de sorte que o enunciado permanece aplicável.”



     



    In casu, em relação ao argumento relativo à absolvição por ausência de dolo, não há manifestação no decisum objurgado. Já no que concerne aos pedidos de desclassificação e de reconhecimento suposta incompetência, verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na insuscetibilidade de sua atuação. 



    Nesse contexto, o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado, no ato impugnado, a matéria consubstancia, de igual forma, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



     



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nessa linha: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, prejudicado o exame do pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente